Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-86.2018.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001554-86.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LERISIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 361.379.951-00 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1001554-86.2018.811.0018 - COMARCA DE JUARA

APELANTE: LERISIA BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE JUARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de apelação
interposto por
Lerisia Barbosa de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara,
que, nos autos do
Cumprimento de sentença nº 1001554-86.2018.811.0018
, declarou zero à liquidação de sentença e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III do CPC.

Sem condenação de honorários nesta fase.

Insurge-se Lerisia Barbosa de Souza, contra a r. sentença, alegando que tratava-se de ação de cobrança para recomposição de defasagem nos vencimentos da apelante, sendo que houve sentença de improcedência, atacada por recurso de apelação, que restou parcialmente provido. O acórdão transitou em julgado no dia 21-3-2016.

Aduzindo, ainda, que, recebida a liquidação foi determinada a apresentação de documentos e nomeado perito. Entretanto após houve a sentença extintiva, nos seguintes termos: Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à parte exequente.

Aduz acerca da incorporação do percentual definido, nos termos do acórdão a incorporação de 11,98% sobre os subsídios da apelante e que até o momento não foi feito.

Pugnando para cassada a sentença e determinando o retorno dos autos à origem ou, entendendo ser o caso, seja desde logo julgado o feito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC. Seja, novamente, determinada a incorporação de 11,98% ao subsídio da apelante, sob pena de multa diária, devendo a apelada apresentar comprovante da incorporação; seja a apelada condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Caso não seja provido o presente recurso, para fim de prequestionamento, pede-se que a matéria seja expressamente debatida, ou seja, desde já, prequestiona-se a matéria.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID nº 134856258, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelo, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Seja revogado o benefício da gratuidade da justiça, devendo a parte ser condenada aos pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observando o art. 85, §5 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de ID. nº 135245166, verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no feito.

É o sucinto relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de apelação
interposto por
Lerisia Barbosa de Souza
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara
, que, nos autos do
Cumprimento de sentença nº 1001554-86.2018.811.0018
, declarou zero à liquidação de sentença e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Pois bem.

Consta que, o Juízo singular ao analisar os pedidos da Ação de Cobrança de nº 1001554-86.2018.811.0018, proferiu sentença, nos seguintes termos: (parte dispositiva)

[...] Diante de todo exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao recolhimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 5% do valor dado a causa, nos termos do art. 20, § 4º do CPC. Contudo, suspendo a cobrança em virtude do que preceitua o artigo 12 da lei 1.060/50. [...].

Os autos, foram remetidos a esta Instância para o Recurso de Apelação, que foi julgado pelo acórdão de Id nº 134853980 – pág 14-31, sendo que o acordão transitou em julgado em 21-3-2016, conforme certidão de ID nº 134853980 – pág 35:

[...]

Com essas considerações, com fulcro no artigo 557, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em, reexame necessário, RETIFICO a r. sentença para determinar que, incorpore à remuneração da requerente, o percentual de 11,98%, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagem que compõem a remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual será utilizado o IPCA-E.

Retifico ainda a sentença para fixar os honorários advocatícios na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º do CPC.

[...]

Ato contínuo, a Autora propôs o cumprimento de sentença, solicitando a incorporação do percentual de 11,98%, na remuneração da Requerente. A decisão proferida pelo Juízo singular na ação de Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

[...]

Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à parte exequente.

Ante o exposto, DECLARO zero à liquidação de sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. [...]

Contra essa decisão, insurgem-se a Autora, interpondo o presente Recurso Apelação, para que que seja conhecido o provido o recurso, e determinando o retorno dos autos à origem ou, entendendo ser o caso, seja desde logo julgado o feito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC. Seja, novamente, determinada a incorporação de 11,98% ao subsídio da apelante, sob pena de multa diária, devendo a apelada apresentar comprovante da incorporação; seja a apelada condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

A hipótese se trata de cumprimento de sentença em ação relativa à pretensão de implantação de possível diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos originário, já transitou em julgado, inclusive, o acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação.

A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pela Requerente, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

E, aí está a razão da Apelante. Isso porque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso, porque a decisão, objeto da execução transitou em julgado em 21-3-2016, conforme certidão de ID nº 134853980 – pág 35, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%. Portanto, quando a sentença transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente Recurso, comporta provimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para reformar a decisão a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos da Apelante, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022